Tribunal: TJSP
Processo: 0005290-29.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0005290-29.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é
apelante ALLAN JHONNI APARECIDO LIBANO DA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
2
.Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306
Origem: 2a Vara Judicial/José Bonifácio
Magistrada: Dr. Andre da Fonseca Tavares
Apelante: ALLAN JHONNI APARECIDO LIBANO DA COSTA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37217
APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIOS NA
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Autoria e materialidades delitivas nitidamente
delineadas nos autos Previsibilidade, violação
do dever de cuidado e culpa demonstradas no
caderno
de
provas

Absolvição

Impossibilidade
Penas que não comportam
alteração - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALLAN JHONNI APARECIDO LIBANO DA COSTA contra a r.
sentença de fls. 299/306, que o condenou, por quatro incursões no
art. 302, caput, em concurso formal, à pena de 02 anos e 08 meses
de detenção, em regime aberto, bem como a 05 meses de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ficando a
sanção corporal substituída por 02 restritivas de direito,
consistentes em prestação pecuniária de 01 salário mínimo e
prestação de serviços à comunidade.
Consta da denúncia que, no dia 17 de agosto do
2015, por volta das 16:30 horas, na Rodovia BR- 153, trevo 999,
cidade e comarca de José Bonifácio, o apelante praticou homicídio
culposo, na direção do veículo automotor, tendo como vítimas
fatais Luís Carlos da Costa, Solange Augusto Brito, Antônio
Rodrigues e Idmilson Antônio Rodrigues. Consta dos autos que o
denunciado, na direção do veículo Kia Besta GS Grand, tipo Micro-
ônibus, placa DAO-4338, cruzou a rodovia no trevo de acesso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
3
a cidade de José Bonifácio, sem os devidos cuidados, de forma
imprudente, e atingiu a lateral traseira do veículo VW/Kombi,
placas EFT-5673, da Associação Voluntária de Combate ao Câncer
do Município de Ubarana. Ocorre que, com a batida, o veículo Kombi
capotou ceifando a vida das vítimas supracitadas, assim como
provocando lesão corporal culposa nas vítimas Rosimar Perpétua
Marques Decêndio e Luís Carlos Marques, que não ofertaram
representação. A culpa do réu caracterizou-se na modalidade de
imprudência, uma vez que tentou atravessar o trevo dos fatos sem
observar com cautela o fluxo de veículos pela via de trânsito
rápido - rodovia (fls. 197/199).
Inconformado, busca o apelante, em síntese,
sua absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória. Salienta
que o veículo por ele conduzido apenas pegou de raspão o
automotor em que se encontravam as vítimas. Afirmou, ainda, que o
motorista de referido veículo sinalizou de maneira incorreta e que
possivelmente se encontrava em alta velocidade, havendo dúvidas,
outrossim, que os passageiros estivessem fazendo uso de cinto de
segurança. Ressaltou, ademais, que dito condutor encontrava-se
com a carteira de habilitação vencida (fls. 340/348).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 351/353), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 365/368).
Relatei.
Os boletins da ocorrência (fls. 05/09 e 66/67),
laudo pericial do local (fls. 28/41), bem como laudos necroscópicos
(fls. 47/50, 52/55 e 71/73) e declarações de parente de vítima
(fls. 166), atestam a indiscutível materialidade delitiva.
E com a autoria não foi diferente.
Rosimar Perpétua Marques Decadio, ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
4
unicamente em solo policial, relatou que, na data dos fatos,
retornava da cidade de Barretos, em um veículo ocupado por
diversas pessoas, a incluir seu irmão Luiz Carlos, o qual
acompanhava em um tratamento médico. Salientou que todos
estavam em um veículo VW/Kombi e que a viagem transcorria
normalmente até que um veículo tipo Van não respeitou o sinal de
PARE e invadiu a pista, atingindo, em seguida, o automotor em que
se encontrava. Salientou que viu claramente este momento, tendo
então seu veículo tombado várias vezes (fls. 88/89).
Luiz Carlos Marques, igualmente, perante a
autoridade policial, confirmou os fatos narrados por sua irmã.
Assinalou que, ao passarem pelo trevo de acesso à cidade de José
Bonifácio, outro veículo não respeito o sinal de PARE, adentrou na
rodovia e colidiu com o automotor por ele ocupado, momento em
que perdeu os sentidos (fls. 90/91). Em solo judicial, de seu turno,
relatou que não perdeu a voz em razão do acidente que sofreu.
Disse que não se lembra de como aconteceu o acidente e que ficou
hospitalizado por cinco dias em razão dele. Salientou que estava na
rodovia e que a colisão foi no meio da van/perua em que estava.
Narrou que não estava chovendo no dia e que não havia máquina na
pista de rolamento e não estava escuro, pois era dia. Salientou que
havia seis pessoas na Kombi e que todos usavam cinto de segurança
(fls. 264).
Ademir Aparecido Geraldo, extrajudicialmente,
relatou que, ao chegar no trevo da rodovia em que ocorrido o
acidente em comento, como tinha que cruzá-la, parou seu veículo e
ficou aguardando a passagem de uma perua Kombi que trafegava no
sentido São José do Rio Preto/Ubarana, cerca de 40 metros de
onde se encontrava parado. Afirmou que, naquele momento, o
apelante, o condutor de uma van, que pretendia cruzar a rodovia,
por motivo que desconhece, invadiu a pista, para tentar cruzá-la,
bem na frente da Kombi, oportunidade em que referidos veículos
colidiram, vindo este último automotor a capotar por várias vezes,
até atingir o veículo por ele conduzido - Strada (fls. 109). Perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
5
a autoridade judicial, de seu turno, disse que o rapaz da van entrou
de uma vez, não parou. Salientou que a testemunha Faverton estava
em sua companhia. Salientou que viu a Kombi quando já chegava
perto de seu carro e que ela não deu seta, pois ia a Ubarana. Disse
que, depois do acidente, desceu do carro, forçou a porta do
motorista, mas o rapaz já estava morto. Relatou que tinha um
senhor dentro da Kombi pedindo ajuda, mas não tinha como ajudá-
lo. Não sabia dizer se estavam com cinto de segurança (mídia
digital).
Faverton
Luiz
Crestani,
que
também
se
encontrava no veículo Strada, narrou os fatos, em terreno
investigativo, tal como relatados pela testemunha Ademir,
sublinhando, inclusive, que, em seu entender, o condutor da Kombi
não teve como evitar o acidente, pois a van atingiu a traseira desta,
quando ela passava pelo trevo (fls. 110). Em Juízo, referida
testemunha asseverou que viu o acidente. Disse que a van
simplesmente não parou. Relatou que, se ele tivesse parado, estaria
tudo bem. Consignou que viu quando a van entrou na frente. Disse
não saber se o motorista não viu a Kombi ou se tentou passar
rapidamente na frente dela. Afirmou acreditar que a Kombi estava
em alta velocidade, pois capotou diversas vezes, mas salientou que
a imprudência, no seu modo de ver, também foi do condutor da van
que não parou no trevo. Salientou que era dia, que estava claro, e
que não havia máquinas na pista. Disse que era possível a
visualização completa da pista. Narrou que, quando a van parou, o
acidente já tinha ocorrido. Ressaltou que desceram do carro,
ajudaram os passageiros da Kombi e que havia três pessoas do lado
de fora da perua. Salientou que não chegou a olhar para dentro da
Kombi para ver se estavam com cinto. Disse que viu um corpo
próximo ao ponto de ônibus, arremessado por cima do carro que
estava. Afirmou que eram 17h e que o sol pode ter atrapalhado.
Assinalou que a van parou na rodovia quando já tinha passado as
duas faixas e que a parte de trás dela ainda ficou na rodovia,
embora o motorista já tivesse cruzado o trevo (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
6
Os policias federais Luiz Henrique Garcia e Cid
Humberto Lima Botelho, de seu turno, em terreno investigativo,
relataram que deram atendimento ao acidente em comento e que,
ao chegar ao local, constatou que o ora recorrente, na condução de
seu veículo, ao contornar o trevo com destino a José Bonifácio,
invadiu a preferencial, atingindo o veículo Kombi (fls. 96 e 97/98).
Perante a autoridade judicial, uma vez mais, relatou o policial Cid
Humberto que, quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido
socorridas. Salientou que quem conversou com o condutor da van
foi o policial Luis Henrique. Lembra-se que o condutor da van disse
ao policial que cruzou o trevo, pois achava que a Kombi entraria em
José Bonifácio. Salientou que a preferencial era da Kombi e que, de
qualquer forma, a van teria que esperar para entrar para cruzar a
pista. Consignou que tinha sinalização de “pare” para a van (mídia
digital). Seu companheiro de profissão, Luis Henrique, da mesma
forma, relatou que se lembrava que a van tentou cruzar o trevo e
colidiu com a lateral traseira da Kombi, que capotou. Disse que o
condutor da Kombi faleceu no local e que todos os demais
passageiros foram feridos gravemente. Salientou que depois soube
que alguns vieram a falecer no hospital. Assinalou que o réu disse
na hora que achou que a Kombi entraria em José Bonifácio, pois
dava seta nesse sentido. Ressaltou que a sinalização de “pare”
estava em perfeito estado e que era dia ainda, com boa visibilidade
(mídia digital).
O
apelante,
ouvido
apenas
em
terreno
investigativo, uma vez que, a despeito de ser devidamente
intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução
designada, sendo declarado revel (fls. 264/265), relatou, perante
a autoridade policial, que, no dia dos fatos, dirigia-se à cidade de
José Bonifácio, na condução do veículo Kia/Besta de placas
DAO4338. Narrou que ingressou no trevo de referida cidade para
nela adentrar e que ficou esperando alguns veículos passarem.
Consignou que alguns automotores passaram e viu que um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
7
VW/Kombi se aproximava do trevo, mas que ele, estando com a
seta ligada, indicava que iria entrar na cidade. Salientou que,
acreditando que o referido veículo entraria de fato na cidade,
avançou um pouco com seu automotor e, quando viu que aquele não
realizaria a manobra, parou em cima da faixa de rolamento. Narrou
que embora tenha avançado pouca coisa, o motorista da Kombi se
desesperou e jogou o veículo que conduzia para a faixa em que se
encontrava; depois voltou e perdeu o controle do veículo, que veio a
capotar. Asseverou que foi apenas um raspão e que tentou
socorrer as vítimas, após o acidente. Sublinhou, ainda, que não
havia ingerido bebida alcoólica, o que foi confirmado por aparelho
etilômetro. Afirmou, por fim, que acreditava ter parcela de culpa
no acidente, mas o condutor do veículo Kombi também teve, pois
deu seta para sinalizar uma manobra que não realizou (fls.
177/178).
As vítimas e testemunhas, como se vê,
prestaram depoimentos uníssonos, todas afirmando que fora o
veículo conduzido pelo recorrente que desrespeitou a placa PARE
existente no local e invadiu a faixa preferencial, vindo a colidir
com o veículo ocupado por aquelas. De se ressaltar que as
testemunhas que se encontravam no veículo Strada aguardavam,
inclusive, a passagem da Kombi, para a realização da travessia que
pretendiam, o que também deveria ter sido respeitado pelo réu.
De seu turno, toda a dinâmica dos fatos foi
devidamente descrita no laudo pericial de fls. 28/41 que, em
consonância às palavras das testemunhas, consignou que, embora
existentes sinalizações de parada obrigatória
horizontal e
vertical não foram elas respeitadas.
Ora, ainda que a Kombi estivesse acima da
velocidade permitida, bem como não usassem as vítimas cinto de
segurança e o seu condutor estivesse com a CNH vencida, é certo
que, pela prova oral coligida, conclui-se que o ora recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
8
invadiu a faixa onde aquele veículo trafegava, desrespeitando a
sinalização, tendo o próprio réu, perante a autoridade policial,
admitido parcela de culpa na ocorrência do sinistro, tudo a revelar
a imprudência com que agiu. Ademais, há prova testemunhal a
ressaltar que a Kombi colidida não estava com a seta acionada,
sendo certo, outrossim, que era ela conduzida pela faixa
preferencial, de modo que não poderia o réu simplesmente cruzar a
via sem antes observar atentamente a possibilidade da manobra.
Não se pode dizer, pois, diante do conjunto de
provas, que foram as vítimas quem, exclusivamente, deram causa ao
acidente, sendo sabido, de qualquer modo, que não existe
compensação de culpas no direito penal.
Neste sentido:
“Destarte, diversamente do sustentado pela defesa, não
houve culpa exclusiva da vítima e, mesmo que houvesse
uma parcela de culpa que pudesse a ela ser atribuída, no
âmbito penal não existe compensação de culpas, e culpa
recíproca não exime a responsabilidade do motorista
atropelador. Nesse sentido: “Homicídio Culposo

Imprudência
demonstrada
-
Responsabilização.
Provocada a morte pela imprudência do motorista do
caminhão, eventual culpa da vítima não exclui a do réu,
certo que em Direito Penal não há compensação de
culpas.” (TJ/SP, Ap. 0010833-24.2007.8.26.0296, Des.
Wilson Barreira, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em
12/04/2012)”
(TJ/SP
-
Apelação
no
0016940-45.2010.8.26.0566
-
4a
Câmara
de
Direito Criminal
Des. Rel. SALLES ABREU - j.
22/05/2012).
Com sua conduta, de qualquer modo, o réu
desobedeceu a previsão do art. 28 do Código de Trânsito
Brasileiro: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005290-29.2015.8.26.0306 - Voto no - 37217 - JS
9
De absolvição, portanto, por qualquer das
hipóteses buscadas pela defesa, não se pode cogitar.
A dosimetria da pena, de seu turno, foi bem
dosada e não comporta reparos, não havendo sequer insurgência
defensiva nesse aspecto.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta.
EDISON BRANDÃO
Relator